Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700238-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUBIA CRISTINA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RUBIA CRISTINA SANTOS em face de ato atribuído ao INSTITUTO QUADRIX e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que, fundado no Processo Seletivo - Edital no 36/SEEDF para provimento do cargo de Professor de Educação Básica na área de Pedagogia, concorrendo na vaga para Pessoa com Deficiência, que não reconheceu o enquadramento da condição de saúde da impetrante. A impetrante, em suas razões, alega que: (i) o primeiro Mandado de Segurança impetrado, n. 0756389-21.2025.8.07.0000, foi extinto sem resolução de mérito; (ii) basta o diagnóstico CID H54.0 – Cegueira legal, para caracterizar a prova pré-constituída da deficiência alegada, sendo dispensada a produção de prova pericial; (iii) apresentou o laudo médico particular e lhe foi autorizado fazer a prova escrita com o atendimento especial, estando preenchidos os requisitos para o reconhecimento da deficiência na avaliação biopsicossocial; (iv) o laudo médico particular por ela apresentado comprova que padece de extensa perda do campo visual em ambos os olhos decorrente de sequela de Acidente Vascular Cerebral sofrido em 2018; (v) possui acuidade visual corrigida de 20/25 em ambos os olhos, mas seu campo visual é restrito a ilha de visão central inferior a 20 graus, CID H54,0, caracterizando a cegueira legal por campo visual comprimido previsto no art. 4o, III, “c”, do Decreto n. 3.298/1999 de natureza permanente, no art. 2o da Lei n. 13.146/2015, e à semelhança da visão monocular a que se refere a Lei 14.126/2021; (vi) já exerceu a função de Professora, na mesma área de atuação da ora pretendida, cuja seleção anterior foi enquadrada como pessoa com deficiência, visando validar a tese de que há prova pré-constituída suficiente para a análise do Mandado de Segurança; (vii) o recurso administrativo foi amplamente fundamentado sobre o preenchimento dos requisitos legais editalícios para o reconhecimento da deficiência; (viii) a equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial concluiu pela inexistência de deficiência redirecionando-a para as vagas de ampla concorrência sem enfrentar os argumentos do recurso administrativo; (ix) o ato é ilegal, pois contrária à conclusão do laudo médico particular, que considera prova pré-constituída apta a amparar o reconhecimento de direito líquido e certo, sem depender de dilação probatória e por não estar devidamente fundamentada; (x) deve ser aplicada a Súmula 377 do STJ; (xi) a exigência de perícia esvazia o direito da impetrante. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e da liminar para o enquadramento como pessoa com deficiência, com regular prosseguimento nas etapas futuras previstas no Edital no 36/SEEDF e, em provimento definitivo, pugna pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. Juntou relação extraoficial demonstrando a classificação (Id 79996837). A decisão de Id 80034250 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e, sob os fundamentos de que o laudo particular é prova unilateral que não está prevista no art. 3o do Decreto n. 11.063/2022 que regulamenta o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e de que não foram juntados documentos para comprovar a alegação de que o mesmo laudo já foi acolhido em seleção anterior, na qual a impetrante alega ter concorrido à vaga destinada à pessoa com deficiência, concluiu pela ausência de prova pré-constituída mínima para caracterizar o interesse processual, com o indeferimento da petição inicial. A impetrante interpõe AGRAVO INTERNO (Id 80130889), na qual alega que: (i) a nulidade da decisão de indeferimento da petição inicial sem a prévia intimação para a regularização da prova documental em violação aos arts. 6o e 321, do CPC que também caracteriza contradição interna; (ii) a condição de deficiência foi reconhecida em seleção anterior demonstrada por imagem colada à peça inicial é comprovada com a cópia do diário oficial que anexa; (iii) a divergência quanto à apresentação do documento que fundamenta a pretensão não caracteriza ausência de prova pré-constituída; (iv) é cabível o Mandado de Segurança e que o laudo médico é suficiente para a comprovação da deficiência e demonstração da ilegalidade do ato administrativo; (v) observou todos os requisitos do edital e que sua condição de saúde corresponde a deficiência visual grave e permanente; (vi) demonstrou que houve o esgotamento da via administrativa; (vii) foram violados o princípio da legalidade, da igualdade e o direito da pessoa com deficiência (Lei n. 13.146/2015 e art. 37, inc. VIII, da CF). Requer a reconsideração da decisão monocrática, a análise da liminar pretendida, ou o julgamento pelo colegiado para o recebimento do Mandado de Segurança. Junta os seguintes documentos: (i) relação com o final da avaliação biopsicossocial após recurso, sem data nem indicação de banca examinadora (Id 80130890); (ii) cópia da página 62 do Diário Oficial do Distrito Federal n. 2/2024 no qual consta o nome da impetrante (Id 80130891); (iii) cópia integral do Diário Oficial do Distrito Federal n. 2/2024 (Id 80130892); (iv) relação final dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência pós recurso elaborada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento-IADES, datado de 22/11/2023 (Id 80130893); (v) reprodução integral deste processo (Id 80130894). Os autos vieram conclusos (Id 80135533). A impetrante junta novos documentos: (i) Relatório de Evoluções de profissional da Secretaria de Saúde, informando encaminhamento para análise da condição de deficiência (Id 80135158); (ii) Laudo Pericial de Deficiência Física e/ou Visual, com emblema do Distrito Federal, faltando as seguintes informações: a assinatura de um dos dois médicos, a indicação da Emissora do Laudo e a data de emissão do documento (Id 80135659); (iii) repetição do laudo particular do Hospital de Olhos e de resultado de exame (Id 80135660). É o relatório. DECIDO. A despeito do esforço argumentativo e da documentação juntada após a interposição do Agravo Interno, considero que não há fundamentos aptos a amparar a pretensão de reconsideração. Isso porque, o documento denominado Relatório de Evoluções subscrito pelo profissional da Secretaria de Saúde, apenas informa o futuro encaminhamento da impetrante para análise da condição de deficiência (Id 80135158) e o Laudo Pericial de Deficiência Física e/ou Visual, com emblema do Distrito Federal, está incompleto, faltando a assinatura de um dos dois médicos, a indicação da Emissora do Laudo e a data de emissão do documento (Id 80135659), de modo que, por não comprovar o alegado direito líquido e certo, não caracteriza a prova pré-constituída necessária ao recebimento do Mandado de Segurança. Quanto à comprovação de que a impetrante efetivamente concorreu às vagas destinadas à pessoa com deficiência referente ao Edital de 2023, observo que o documento também não caracteriza a prova pré-constituída. No ponto, a impetrante olvida da alteração legislativa quanto às normas gerais dos concursos públicos do Distrito Federal que, até o ano de 2024, não era exigida a avaliação biopsicossocial para o reconhecimento da deficiência. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que trata das normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, antes da modificação do ano de 2024, assim dispunha: “Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. [...] § 6o O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. (Parágrafo acrescido pelo(a) Lei 5976 de 18/08/2017)” Todavia, com a redação dada pela Lei Distrital n. 7.586/2024 vigente no início do processo seletivo em questão, foi acrescentada a avaliação biopsicossocial como requisito para o reconhecimento da deficiência, conforme o novo art. 8o-A que a seguir transcrevo: Art. 8o É assegurada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras e hipossuficientes. Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. § 1o Quando o percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este deve ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, sempre que o total de vagas oferecidas for igual ou superior a 2. § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. § 3o A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe correspondente, dentre os quais 1 médico do trabalho com registro de qualificação de especialidade – RQE no Conselho Regional de Medicina e 2 integrantes da respectiva carreira. § 4o A comissão de avaliação biopsicossocial, a ser presidida pelo médico do trabalho, deve considerar: I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III – a limitação no desempenho de atividades; IV – a restrição de participação. § 5o Da decisão que não reconheça a deficiência cabe recurso administrativo. § 6o A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial. § 7o A avaliação biopsicossocial realizada durante o desenvolvimento do concurso pela banca examinadora do certame ou comissão equivalente que tenha reconhecido o enquadramento da pessoa com deficiência de candidato, prevalece sobre ulterior avaliação administrativa médica, caso tenha se operado a posse até a data de publicação desta Lei, ainda que na condição de sub judice, desde que não tenha se formado coisa julgada em sentido contrário. Assim, constata-se que não há nos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela impetrante, apta a infirmar a decisão proferida em relação a avaliação biopsicossocial, requisito para o reconhecimento da deficiência e ato considerado ilegal pela impetrante. Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da petição inicial como lançada. Intime-se a parte adversa, na forma do art. 1021, § 2o do CPC, para que se manifeste sobre o agravo interno interposto. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme prevê o inc. II do art. 7o da Lei 12.016/2019. Após, à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (art. 12 da Lei 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital